Tribunal: TJDFT
Processo: 0715219-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face ao despacho que intimou o executado a depositar a metade dos honorários periciais para avaliação do imóvel penhorado em execução por quantia certa. Em exame aos autos principais, constatou-se que, após a interposição do recurso, o credor depositou em juízo a totalidade dos honorários. Por meio da petição sob ID 47713399, o recorrente requereu a desistência do recurso interposto. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006